Tribunal: TJPA
Processo: 0023355-98.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023355-98.2016.8.14.0006

APELANTE: THAIS VALERIA DE SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal.

2. Recurso conhecido e improvido
. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 23/11/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por THAÍS VALÉRIA DE SOUZA ALVES, termo no
ID – 6166537
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides (
IDs – 6166529/6166535
),
que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Nas razões recursais (
IDs – 6166541/6166544
), a apelante requer apenas a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, redimensionando-se a pena base a si imposta aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões (
IDs – 6166545/6166552
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 6397419
), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (
IDs – 6166492/6166493
) que, no dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 18h30m, na Invasão Brenolândia, Bairro Centro, Distrito de Murinim - Benfica, Município de Benevides, a apelante foi flagrada por uma guarnição da polícia militar, em ronda ostensiva, portando 10 (dez) tabletes de erva seca e prensada em folha de alumínio, substância conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando ao todo 7,1g (sete gramas e cem centigramas), além de R$ 19,00 (dezenove reais) em espécie.

Aduz que, a recorrente já é conhecida pela prática de outros crimes e, por essa razão, ao ser avistada em via pública, os policiais resolveram abordá-la, ocasião em que a mesma ainda conseguiu engolir uma determinada quantidade de droga, além da aludida quantidade encontrada em um dos bolsos do seu short.

Por fim, a exordial menciona que a acusada confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, sob a justificativa de estar passando necessidade com seus filhos, bem como o fato de ter engolido 02 (dois) tabletes de maconha por medo de ser novamente presa.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs – 6166529/6166535
),
contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal pela presença da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[1]
, não valorou negativamente quaisquer delas e, assim, fixou a
pena base no mínimo legal
referente ao delito de tráfico de drogas, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
o que mantenho
.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o juízo de piso reconheceu unicamente a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[2]
, porém deixou de aplicá-la em razão da Súmula 231
[3]
, do STJ, o que entendo acertado, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da pena base aquém do mínimo legal, como pretende a apelante.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Logo,
preservo a não incidência da referida atenuante na reprimenda base
.

Na
terceira fase da dosimetria penal
, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes, sendo que o juízo
a quo
justificou adequadamente a não incidência da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, considerando a contumácia da recorrente em atividade criminosas, tanto que, à época da sentença, ela possuía uma condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos do Processo nº 0005163-04.2017.8.14.0097, a qual transitou em julgado meses depois, em 28/06/2019.

Portanto,
mantenho a pena final da apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o
regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[4]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 01/12/2021